Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-16.2010.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000102-16.2010.8.14.0128

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS DO SERVIÇO PRESTADO POR ESSE SERVIDOR. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no acórdão sob o id. nº 5383043, adequando-o ao entendimento firmado no recurso extraordinário nº 887.671 (tema 847-RG), dando-se, com isso, provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

O acórdão recorrido, registrado sob o id. nº 5596248, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença (id. 5596181) que determinou ao réu que implantasse e estruturasse a Defensoria Pública na Comarca de Terra Santa.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 5596252) que foram rejeitados no acórdão de id. 5596268.

O Estado, então, interpôs recurso extraordinário (id. 5596277), arguindo, em suma, violação dos artigos 2º e 134, § 2º, da CF/88, tendo em vista a impossibilidade de designação de defensor para atuar na comarca de Terra Santa, sob pena de se incorrer em violação ao princípio da separação dos Poderes e da autonomia da Defensoria Pública.

O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, no id. 5596296, sobrestado o recurso extraordinário.

No id. 14808851, o Vice-Presidente do TJPA determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para, se assim entendesse, realizasse o juízo de retratação ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático RE nº 887.671(Tema 847), conforme previsto no artigo 1.030, II e no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão de id. nº 5596248, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do recurso extraordinário nº 887.671 (tema 847-RG),

No julgado paradigma aquele Sodalício reconheceu que “
ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT
”. Eis a ementa do julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça. II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). IV – Recurso a que se nega provimento. V – Fixação de tese: “
Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT
”.

(RE 887671, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-05-2023

PUBLIC 05-05-2023)
(grifei)

Deste modo, a reforma do acórdão
sob o id. 5596248
é medida que se impõe. Consequentemente, imperioso é o provimento do apelo estatal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

DISPOSITIVO.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, é de ser reformado o entendimento adotado no acórdão sob o id. 5596248, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 887671 (tema 847 da sistemática da repercussão geral), DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos do recorrido.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/01/2024